Tribunal: STJ
Processo: 5067888-59.2018.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872708 - MG
(2025/0070988-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - MG188740
AGRAVADO
: ADRIELE ARMONDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO LOPES DA SILVA JUNIOR - MG153929
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO.
ULTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
SÚMULA N. 7/STJ.
PENSIONAMENTO.
VALORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao decidir sobre a majoração dos valores de indenização por danos
morais e pensionamento, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos, assim consignou (fls. 1167-1169): "No tocante ao dano moral
indenizável, vejo que o magistrado fixou a quantia de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). O quadro processual indica que a parte
autora, uma pessoa no auge dos seus 19 anos, em início e pretensão de
realizar um curso superior, mãe de uma criança de 02 anos de idade, terminou
ficando paraplégica com o acidente, com rompimento da vértebra, conforme
comprovado pelo laudo pericial, causando, não só o sofrimento físico e
cirurgias realizadas, mas também uma nova situação de vida muito aquém da
normalidade esperada para um jovem esperançoso de vida, ante a
dependência eterna e fragilidade pelo resto de sua vida, além de retirar, da
jovem, o brilho de seus olhos para uma normal convivência que se espera
entre mãe e filho, especialmente estando esta criança com apenas 02 anos de
idade. A quantia fixada pelo magistrado, a meu ver, merece reparo, impondo-
se a majoração de forma a, no mínimo, gerar um pequeno bem estar de
conforto, a quem terá um sofrimento até os seus dias finais de vida, na eterna
lembrança e memória diária de um dia ter sido uma jovem que desfrutaria de
todas as benesses de uma vida comum. [...] Assim, atento a esse
especialíssimo caso e atento à todas as peculiaridades, sem perder de vista a
aplicabilidade dos princípios norteadores na fixação do dano, razoabilidade,
moderação e, principalmente, os requisitos correlatos com a natureza e
gravíssimo da ofensa e do dano, majoro o valor dos danos morais para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigido na forma indicada pela
sentença. No tocante ao pensionamento, considerando que a autora ainda é
Documento eletrônico VDA54716821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 03f1b117-a28d-462b-a4bd-be2e99df964f

responsável por um filho menor, de 02 anos de idade, vejo que o valor de 01
(um) salário mínimo não se mostra adequado para atender à parte autora,
especialmente pelas dificuldades de trabalho que doravante a mesma terá.
Assim, elevo o pensionamento vitalício para 1,5 (um e meio salário mínimo),
corrigido e aplicado na forma já indicada pela sentença."
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.153.079/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que o
julgamento extrapolou os limites da lide, denotando o caráter
do
ultra petita
acórdão – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
4. No mérito, os argumentos apresentados pela parte recorrente,
segundo os quais os valores fixados para indenização por danos morais e
pensionamento são excessivos, dependem de reexame de provas e fatos do
caso. Contudo, esta Corte não pode revisar o conjunto fático-probatório para
chegar a uma conclusão diferente, conforme estabelece a Súmula n. 7 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência
de óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 03f1b117-a28d-462b-a4bd-be2e99df964f

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2872708 - MG
(2025/0070988-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - MG188740
AGRAVADO
: ADRIELE ARMONDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO LOPES DA SILVA JUNIOR - MG153929
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO
NÃO CONFIGURADO.
ULTRA PETITA
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
SÚMULA N. 7/STJ.
PENSIONAMENTO.
VALORES.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao decidir sobre a majoração dos valores de indenização por danos
morais e pensionamento, a Corte
, com base no acervo fático-probatório
a quo
dos autos, assim consignou (fls. 1167-1169): "No tocante ao dano moral
indenizável, vejo que o magistrado fixou a quantia de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). O quadro processual indica que a parte
autora, uma pessoa no auge dos seus 19 anos, em início e pretensão de
realizar um curso superior, mãe de uma criança de 02 anos de idade, terminou
ficando paraplégica com o acidente, com rompimento da vértebra, conforme
comprovado pelo laudo pericial, causando, não só o sofrimento físico e
cirurgias realizadas, mas também uma nova situação de vida muito aquém da
normalidade esperada para um jovem esperançoso de vida, ante a
dependência eterna e fragilidade pelo resto de sua vida, além de retirar, da
jovem, o brilho de seus olhos para uma normal convivência que se espera
entre mãe e filho, especialmente estando esta criança com apenas 02 anos de
idade. A quantia fixada pelo magistrado, a meu ver, merece reparo, impondo-
se a majoração de forma a, no mínimo, gerar um pequeno bem estar de
conforto, a quem terá um sofrimento até os seus dias finais de vida, na eterna
lembrança e memória diária de um dia ter sido uma jovem que desfrutaria de
todas as benesses de uma vida comum. [...] Assim, atento a esse
especialíssimo caso e atento à todas as peculiaridades, sem perder de vista a
aplicabilidade dos princípios norteadores na fixação do dano, razoabilidade,
moderação e, principalmente, os requisitos correlatos com a natureza e
gravíssimo da ofensa e do dano, majoro o valor dos danos morais para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigido na forma indicada pela
sentença. No tocante ao pensionamento, considerando que a autora ainda é
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

responsável por um filho menor, de 02 anos de idade, vejo que o valor de 01
(um) salário mínimo não se mostra adequado para atender à parte autora,
especialmente pelas dificuldades de trabalho que doravante a mesma terá.
Assim, elevo o pensionamento vitalício para 1,5 (um e meio salário mínimo),
corrigido e aplicado na forma já indicada pela sentença."
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não
configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites
do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de
toda a petição inicial" (AgInt no
relatora Ministra
REsp n. 2.153.079/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
.
12/12/2024)
3. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que o
julgamento extrapolou os limites da lide, denotando o caráter
do
ultra petita
acórdão – somente poderiam ter procedência verificada mediante reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
4. No mérito, os argumentos apresentados pela parte recorrente,
segundo os quais os valores fixados para indenização por danos morais e
pensionamento são excessivos, dependem de reexame de provas e fatos do
caso. Contudo, esta Corte não pode revisar o conjunto fático-probatório para
chegar a uma conclusão diferente, conforme estabelece a Súmula n. 7 do STJ.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a existência
de óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada com
base na alínea
do permissivo constitucional prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.370.268/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.090.833/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRANS OESTE TRANSPORTES
URBANOS LTDA. contra decisão de minha lavra que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial devido à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, porque as teses
deduzidas — excesso dos valores de danos morais (R$ 400.000,00 — quatrocentos mil
reais) e pensionamento (um salário mínimo e meio) e ocorrência de julgamento ultra
— configuram matérias eminentemente de direito, prescindindo de revolvimento
petita
fático-probatório.
Destaca que o
indenizatório é exorbitante, em confronto com
quantum
precedentes do STJ em casos de gravidade similar, devendo ser reduzido por razões de
proporcionalidade e razoabilidade.
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

Afirma que o alegado julgamento
pode ser verificado mediante
ultra petita
simples cotejo entre o pedido inicial e o dispositivo do acórdão recorrido, sem reexame
de provas.
Assevera que há dissídio jurisprudencial demonstrado por cotejo analítico
quanto aos valores de danos morais e de pensionamento.
Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para afastar os
óbices ao conhecimento e prosseguir no exame de mérito do recurso especial;
subsidiariamente, o encaminhamento do agravo interno à Turma Julgadora para que seja
conhecido e provido, com a reforma da decisão agravada e o julgamento do mérito do
apelo especial.
Impugnação apresentada às fls. 1351-1361.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
Ao decidir sobre a majoração dos valores de indenização por danos morais e
pensionamento, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos,
a quo
assim fundamentou (fls. 1167-1169):

No tocante ao dano moral indenizável, vejo que o magistrado fixou a
quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
O quadro processual indica que a parte autora, uma pessoa no auge dos
seus 19 anos, em início e pretensão de realizar um curso superior, mãe de uma
criança de 02 anos de idade, terminou ficando paraplégica com o acidente, com
rompimento da vértebra, conforme comprovado pelo laudo pericial, causando, não
só o sofrimento físico e cirurgias realizadas, mas também uma nova situação de vida
muito aquém da normalidade esperada para um jovem esperançoso de vida, ante a
dependência eterna e fragilidade pelo resto de sua vida, além de retirar, da jovem, o
brilho de seus olhos para uma normal convivência que se espera entre mãe e filho,
especialmente estando esta criança com apenas 02 anos de idade.
A quantia fixada pelo magistrado, a meu ver, merece reparo, impondo-se a
majoração de forma a, no mínimo, gerar um pequeno bem estar de conformo, a
quem terá um sofrimento até os seus dias finais de vida, na eterna lembrança e
memória diária de um dia ter sido uma jovem que desfrutaria de todas as benesses
de uma vida comum.
[...]
Assim, atento a esse especialíssimo caso e atendo à todas as peculiaridades,
sem perder de vista a aplicabilidade dos princípios norteadores na fixação do dano,
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

razoabilidade, moderação e, principalmente, os requisitos correlatos com a natureza
e gravíssimo da ofensa e do dano, majoro o valor dos danos morais para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reais), corrigido na forma indicada pela sentença.
No tocante ao pensionamento, considerando que a autora ainda é
responsável por um filho menor, de 02 anos de idade, vejo que o valor de 01 (um)
salário mínimo não se mostra adequado para atender à parte autora, especialmente
pelas dificuldades de trabalho que doravante a mesma terá. Assim, elevo o
pensionamento vitalício para 1,5 (um e meio salário mínimo), corrigido e aplicado
na forma já indicada pela sentença.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que "não configura julgamento
ou
, com violação ao princípio da
ultra
extra petita
congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o
qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial"
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.153.079/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2024,
12/12/2024) Nesse norte:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO FORA DO PEDIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DO JUÍZO MONOCRÁTICO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O pleito recursal foi concedido nos exatos termos em que proposto pela
demanda inicial, razão pela qual não há que se falar em julgamento fora do pedido.
Aliás, esta Corte possui entendimento de que 'o vício de julgamento
não
extra petita
se vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas
(causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção
normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor
e refutados pelo réu' (AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.427.854/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
28/6/2024)
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.325.197/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
2/10/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE
PASSAGEIROS.
VIII, DO CTB. DECISÃO AGRAVADA QUE
ART. 231,
NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO, NESSA PARTE. ARGUIDA VIOLAÇÃO
AO
DO CPC. INEXISTENTE OMISSÃO OU NEGATIVA DE
ART. 1.022
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO
NÃO
EXTRA PETITA
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

3. Não se verifica a infringência ao
do
ou julgamento
art. 492
CPC/2015
, porquanto a anulação da multa consistiu em decorrência lógica da
extra petita
declaração de nulidade do auto de infração, bem assim da interpretação sistêmica
dos pedidos e da causa de pedir elucidados na exordial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.329.664/BA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que o julgamento extrapolou os
limites da lide, denotando o caráter
do acórdão – somente poderiam ter
ultra petita
procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não
cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos
e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NO CASO, O TRIBUNAL DE ORIGEM, À
LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO
POSSUI PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA GARANTIR A DÍVIDA FISCAL, E
QUE EXISTEM INDÍCIOS DE ATUAÇÃO FRAUDULENTA POR PARTE DA
EMPRESA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. 'Conforme entendimento consolidado neste Tribunal, não configura
julgamento
ou
, com violação ao princípio da congruência ou da
ultra
extra petita
adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial' (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.829.793/SE,
DJe de
.
21/10/2019,
23/10/2019)
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 2.265.578/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DANOS AO MEIO AMBIENTE. FAIXA DE APP EM CURSO D'ÁGUA E TOPO
DE MORRO. EDIFICAÇÕES INSERIDAS EM APP E APA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. REEXAME
FÁTICO-ROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

7,
280 e
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
83/STJ,
284/STF.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
XI - Por fim, quanto aos arts. 141, 490 e 492 do CPC, da mesma forma sem
razão a recorrente. Tal como decidido pelo Tribunal de origem, 'a jurisprudência
desta Corte se firmou no sentido de que o pleito inicial deve ser interpretado em
consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, bem como que o
acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça
inicial não implica julgamento
ou
. Precedentes. Estando a decisão
extra
ultra petita
de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na
Súmula
' (
83/STJ
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.563.643/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
XII - Demais disso, rever a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem
demandaria, quanto ao ponto, o reexame de matéria fático-probatória, o que é
vedado em recurso especial, em razão do óbice da
Nesse sentido:
Súmula n. 7/STJ.
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.432.801/SE,
Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
29/5/2024.
XIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.138.478/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

No mérito, os argumentos apresentados pela parte recorrente, segundo os
quais os valores fixados para indenização por danos morais e pensionamento são
excessivos, dependem de reexame de provas e fatos do caso. Contudo, esta Corte não
pode revisar o conjunto fático-probatório para chegar a uma conclusão diferente,
conforme estabelece a Súmula n. 7 do STJ. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE FATAL. ATROPELAMENTO. TRANSPORTE COLETIVO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, DO CPC.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação indenizatória decorrente de morte por
atropelamento de ciclista por veículo de serviço de transporte coletivo. Na sentença
o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de
danos materiais e morais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada
para admitir o pensionamento mensal e alterar os honorários.
II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos: 'Da análise de referidas peças, no entanto, não se tem como concluir
pela ausência de legitimidade ativa da autora [...]. O termo de audiência de pág. 218
encontra-se ilegível e sem assinatura das partes, magistrado, promotor de justiça e
advogados, de forma que não é possível concluir que [...] realmente encontrava-se
legalmente divorciada [...]. Os demais documentos também não comprovam referida
situação, apenas suscitam dúvida quanto ao estado em que se encontravam na data
do acidente. Ademais, como ressaltado pela recorrida, inexiste a respectiva
averbação na certidão de casamento. Por conseguinte, não há que se falar na
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

ilegitimidade sustentada, devendo [...] permanecer no polo ativo da demanda. [...]
Outrossim, por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas ante demonstração de
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, bem como de culpa exclusiva da
vitima, seria possível exonerar a concessionária da responsabilidade pelo
ressarcimento dos danos sofridos pelo passageiro usuário e pelo não usuário do
serviço. [...] Como bem salientado na sentença, não restou demonstrado nos autos a
ocorrência de culpa exclusiva da vítima. As testemunhas foram ouvidas apenas
como informantes, posto que se tratavam do motorista e do cobrador do ônibus que
ocasionou o acidente e não foram ratificadas por outros elementos. A alegação de
que a vítima havia feito uso de bebida alcóolica também não restou devidamente
comprovada nos autos, razão pela qual não deve ser acolhida. Dessa forma, tendo
em vista que o cotejo probatório não leva à conclusão de que o acidente decorreu
por culpa exclusiva da vítima, há de ser mantido o reconhecimento da
responsabilidade da demandada pelo acidente tratado nos autos. [...] Configurada a
responsabilidade da demanda pelo acidente que vitimou o marido e pai dos autores,
mister a condenação na reparação dos danos morais e materiais ocasionados.'
[...]
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou
a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à
matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame
fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o
qual 'A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial'.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.608.998/CE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. AMICUS CURIAE. INTERESSE AO JULGAMENTO FAVORÁVEL A
UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REDUÇÃO.
DESPROPROCIONALIDADE
OU
IRRAZOABILIDADE.
INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO
DANOSO.
DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO
SÚMULA N. 54/STJ.
MENSAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS
MORAIS. PRESCRIÇÃO.
DO CÓDIGO CIVIL. EXISTÊNCIA DE
ART. 200
PERSECUÇÃO PENAL. IMPEDIMENTO AO INÍCIO DO LUSTRO
PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III - Consoante a jurisprudência desta Corte, não é cabível, na via especial,
ressalvadas as hipóteses de flagrante desproporcionalidade ou irrazoabilidade, a
revisão do valor estipulado pelas instâncias ordinárias a título de indenização,
porquanto demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável à
luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
[...]
XII - Recurso Especial do Município não conhecido. Recurso Especial das
Autoras parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

(
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.099.872/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
24/9/2024,
27/9/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO
DECORRENTE DE TIRO DISPARADO POR POLICIAL. PARAPLEGIA.
PRETENDIDA
REDUÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de ação de reparação de danos morais e estéticos,
proposta em desfavor do Estado de Tocantins, em virtude de fato ocorrido em 08 de
março 1993, quando o autor contava com 14 anos de idade, no Município de
Divinópolis do Tocantins (Fazenda Goiás), ocasião em que fora atingido por tiro
disparado por agente da Polícia Civil, durante uma diligência policial, ocasionando-
lhe paraplegia permanente. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou
procedente a ação, para 'condenar o Estado do Tocantins, ao pagamento em favor do
requerente a título de danos
a quantia de R$ 520.000,00 (quinhentos
morais/estético,
e vinte mil reais)'.
III. No que tange ao quantum indenizatório, 'a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de
danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso
dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice
da
' (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN
Súmula 7/STJ
AREsp 927.090/SC,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
08/11/2016)
IV. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista
das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais e
estéticos em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), considerando 'que o
apelante sofrera por grave lesão que lhe culminou a perda dos movimentos dos
membros inferiores desde os 14 anos de idade, assim como as fotografias acostadas
aos autos apontam que este, hoje já na idade adulta, teve visível limitação no
desenvolvimento dos membros inferiores, sendo patente a desconformidade
corporal', quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa,
expostas no acórdão recorrido. Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de
maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da
Súmula 7/STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 2.152.793/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
25/10/2022.

Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:33
Código de Controle do Documento: 81b9deaa-20b7-4d0e-980e-4d1027802f01

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.872.708 / MG
Número Registro: 2025/0070988-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190597294008 50678885920188130024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - MG188740
AGRAVADO
: ADRIELE ARMONDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO LOPES DA SILVA JUNIOR - MG153929
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANS OESTE TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO RAMOS CORREIA - DF015598
NILTON DA SILVA CORREIA - MG188740
AGRAVADO
: ADRIELE ARMONDES DOS SANTOS
ADVOGADO
: MARCIO LOPES DA SILVA JUNIOR - MG153929
TERMO
Documento eletrônico VDA54683885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 92aef72e-5067-478c-a0d0-4a70447f6a66

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:42:40
Código de Controle do Documento: 92aef72e-5067-478c-a0d0-4a70447f6a66